Tribunal: TJDFT
Processo: 0746710-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON LUIZ DE BRITO LEITE RIBEIRO, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela de provisória de urgência, requerido em desfavor do BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A. Alegou que contraiu dívidas com o agravado, cujo pagamento se daria por meio de descontos em folha de pagamento ou por débito em conta corrente. Contudo, as parcelas ora descontadas seriam superiores a 90% de seus ganhos, razão pela qual requereu a limitação do somatório dos descontos a 30% de sua remuneração. A tutela de urgência foi indeferida, sob o fundamento de que o autor sequer anexou os contratos aos autos, para permitir a análise da suposta abusividade. Não obstante, os empréstimos teriam sido contratados mediante livre manifestação de vontade, na administração de seus recursos pessoais, sendo descabida a pretensão de limitar os descontos. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Ao final, requereu “que seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, com amparo no art.1019, do CPC , bem como seja concedido liminarmente a TUTELA DE URGENCIA a fim que seja limitados os descontos referentes as parcelas aos contratos descritos a inicial e demais descontos de origem desconhecida a 30% ( trinta por cento) dos vencimentos líquidos da agravante nos termos da fundamentação supra e descrita a inicial , com a comunicação ao juiz da causa para que suspenda o andamento do processo até o julgamento final do presente agravo. Que o presente agravo seja conhecido e provido para a fim de reformar a decisão ora agravada, determinando-se a concessão dos pedidos de TUTELA DE URGENCIA em sua totalidade”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica medida, na qual o agravante pretende a limitação dos descontos de parcelas de mútuo em sua folha de pagamento e conta salário. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente persegue medida judicial que determine a limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados entre ela e o banco réu, para o percentual de 30% (trinta por cento). Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos de contrato de empréstimo ao qual a parte autora anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30%. Ademais, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que tem conhecimento de sua própria capacidade de endividamento. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável (30%), busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento). Sobre o tema, confira-se: (...) Por fim, registro que o autor não anexou aos autos a cópia do contrato firmado com o banco réu, impossibilitando a análise dos termos do referido negócio jurídico. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O fundamento principal da pretensão seria a ilegalidade da retenção do salário em patamar superior a 30% dos rendimentos líquidos do autor. Primeiramente, é preciso salientar que o recorrente sequer anexou aos autos cópia dos contratos, para que se permita analisar as condições pactuadas. Ademais, do exame de seu contracheque, verifica-se que, no mês de setembro do corrente ano, auferiu renda bruta de R$7.368,40, e houve desconto de uma prestação de empréstimo no valor de R$1.181,64 e outros três débitos em conta corrente sob a rubrica de “débito BRBparcelado”, nos valores de R$938,04 (06/10/2020), R$60,67 (07/10/2020) e R$136,06 (em 08/10/2020), respectivamente (ID 74708638 e 74708640). O débito realizado diretamente em folha de pagamento encontra-se muito aquém do limite de 30% (trinta por cento), que corresponderia a R$2.210,52. Com efeito, de acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. E numa análise sumária dos elementos de convencimento constantes do processo, haveria previsão dos descontos na conta corrente do mutuário, até porque esse fato foi por ele afirmado. Em que pese os argumentos do autor, o Superior Tribunal de Justiça permitiria os descontos conforme ajustado livremente pelas partes. A deficiência na instrução do processo, cujo ônus incumbia ao autor, não permite o aprofundamento da análise, o que somente será viável após o contraditório e a instrução processual. Deste modo, a primus ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do direito, porque divergente da jurisprudência em curso em Corte superior. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator